Tribunal: TJSP
Processo: 2133225-82.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. ARTIGO 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). NEGATIVA DE OFERECIMENTO PELO PARQUET DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECUSA REFERENDADA PELO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. CABIMENTO. ATRIBUIÇÃO PRIVATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, TITULAR DA AÇÃO PENAL PÚBLICA, A QUEM COMPETE O PODER-DEVER DE OFERTAR, EM DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, O ANPP. AUSÊNCIA DE

Ementa:
HABEAS CORPUS. ARTIGO 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). NEGATIVA DE OFERECIMENTO PELO PARQUET DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECUSA REFERENDADA PELO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. CABIMENTO. ATRIBUIÇÃO PRIVATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, TITULAR DA AÇÃO PENAL PÚBLICA, A QUEM COMPETE O PODER-DEVER DE OFERTAR, EM DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, O ANPP. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO FORMAL E CIRCUNSTANCIADA DO DELITO PELO AGENTE, PRESSUPOSTO OBJETIVO ESSENCIAL. ACORDO QUE, ADEMAIS, NÃO SE MOSTRA, ANTE AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO, NECESSÁRIO E SUFICIENTE PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES.
ORDEM DENEGADA.